Tribunal: TJES
Processo: 5017096-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017096-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. ESTADO.
PROVA TÉCNICA REQUERIDA TAMBÉM PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Aracruz, determinou a expedição de ofício ao Estado para que efetuasse o pagamento dos honorários periciais remanescentes (50%), uma vez que a prova técnica havia sido requerida também pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser compelido a arcar com os honorários periciais requeridos pelo Ministério Público em ação civil pública; (ii) estabelecer se a regra do art. 91 do CPC/2015 prevalece sobre o entendimento firmado no Tema 510 do STJ e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.253.844/SC (Tema 510), firmou entendimento de que o Ministério Público está isento do adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, sendo a Fazenda Pública à qual o órgão se vincula responsável pelo custeio, aplicando-se, por analogia, a Súmula 232/STJ.

4.
O princípio da especialidade impõe a aplicação da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), que possui regramento próprio sobre custas e despesas processuais, sobrepondo-se à norma geral prevista no art. 91 do CPC/2015.

5.
O entendimento do STJ permanece válido mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, conforme precedentes reiterados que reafirmam a responsabilidade da Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público quanto ao adiantamento dos honorários periciais.

6.
A decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS, mencionada pelo agravante, não possui repercussão geral nem efeito vinculante, não sendo apta a afastar a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ.

7.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem aplicado de forma uniforme o entendimento de que cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pela Fazenda Pública à qual o órgão ministerial está vinculado.

2. A regra do art. 91 do CPC/2015 não se aplica nos casos regidos pela Lei nº 7.347/85, em razão do princípio da especialidade.

3. A decisão monocrática proferida na ACO 1.560/MS pelo STF não possui repercussão geral nem afasta o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 91; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.03.2011 (Tema 510); STJ, AgInt no AREsp 1.768.468/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2021; STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.12.2017; TJES, AI 5010183-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 01.03.2024; TJES, AI 5002722-25.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 19.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do r. despacho, com cópia no evento 10630662, proferido pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, na ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
Município de Aracruz
, determinou a expedição de ofício ao ente público agravante “
para arcar com o depósito/pagamento dos honorários periciais remanescentes (50%), no prazo de 10 (dez) dias, pois a perícia foi também requerida pelo MPES
”.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 10630661, em resumo, o ente público estadual alega que: (i) o entendimento do magistrado de origem está superado, especialmente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que em seu art. 91 determina que o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado por quem requerer a prova, afastando a aplicação da Súmula 232/STJ; (ii) a Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) não obriga a Fazenda Pública a custear perícias requeridas pelo Ministério Público, o qual, segundo o recorrente, possui autonomia e recursos próprios para tal custeio; (iii) a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no repetitivo REsp 1.253.844/SC, antes aplicável ao caso, deve ser revisitada em face do novo regramento do CPC/2015; (iv) o novo CPC estabelece o diálogo direto e subsidiário com as normas do microssistema de tutela coletiva, sendo necessária a aplicação das normas processuais mais recentes; (v) decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) têm consolidado o entendimento de que os honorários periciais em ações civis públicas requeridas pelo Ministério Público são de responsabilidade do órgão ministerial, inclusive com possibilidade de utilização do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados para tal finalidade.

No caso concreto, não assiste razão à tese de que o Estado do Espírito Santo não pode ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais em sede de ação civil pública quando a prova técnica é requerida pelo Ministério Público Estadual.

Como é cediço, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC de Buzaid (artigo 543-C), no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 510), fixou a seguinte tese:

[...] Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. [...]
1

Em que pese a regra do artigo 91 do CPC, não há que se falar em
overruling
do citado precedente vinculante, uma vez que o regramento especial da Lei nº 7.347/85 se sobrepõe ao CPC no caso concreto. Nessa linha de entendimento, destaco recente julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público “raciocínio que se estende, por analogia, à Ação Popular”, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".
3. Por outro lado, cabe destacar que "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil"
(RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).
4. Como se vê, o acórdão decidiu em divergência com o entendimento do STJ, valendo destacar ainda recente precedente, em caso análogo, no qual a Fazenda Pública foi responsabilizada pelo pagamento dos honorários periciais, com enfoque na inaplicabilidade do artigo 91 do Novo CPC.
(AgInt no RMS 62.346/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no RMS 59.276/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/4/2019, e RMS 59.240/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Aliás, ressalto ser uníssono nesta egrégia Corte o entendimento de que o Estado do Espírito Santo é responsável pelo pagamento dos honorários periciais nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual, dada a incidência da regra do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 c/c a Súmula nº 232 do STJ, vide os seguintes julgados:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FUTURO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inexigível o adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público em “ações civis públicas”, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232, daquela Corte de Justiça, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual o adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet. (TJES - Câmaras Cíveis Reunidas - Agravo de Instrumento n.º 5003917-11.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Annibal de Rezende Lima - Julgado em: 12/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais. 2. Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas". 3. Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, entendo pela aplicação da Lei nº 7.347/85. 4. Não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5010183-43.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 01/03/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVA TÉCNICA – PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – – RECURSO DESPROVIDO. I – Não é razoável impor ao Ministério Público a obrigação do recolhimento dos honorários periciais, devendo tal ônus se suportado pelo Estado do Espírito Santo. II O custeio dos honorários periciais pela Fazenda Pública Estadual quando o requerimento parte do Ministério Público Estadual encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício III – Recurso desprovido. (TJES - Câmaras Cíveis Reunidas - Agravo de Instrumento n.º 5002722-25.2020.8.08.0000 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 19/05/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1) Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo ente estadual em ação de improbidade administrativa, originalmente requisitados pelo Ministério Público Estadual. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento deveria recair sobre o Ministério Público, com base no art. 91 do CPC/2015, que impõe ao requerente da prova o ônus de custeá-la. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve arcar com os honorários periciais em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se a decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS altera o entendimento vinculante do STJ sobre o tema. 3) O caput do art. 23-B da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) dispensa o adiantamento de honorários periciais em ações por ato de improbidade administrativa, conferindo tratamento semelhante ao previsto na Lei da Ação Civil Pública. 4) O STJ, ao julgar o REsp 1.253.844/SC (Tema 510), firmou a tese de que, em ações coletivas, o Ministério Público está isento do pagamento antecipado dos honorários periciais, sendo a Fazenda Pública à qual o órgão está vinculado a responsável por custeá-los. 5) A decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS, que impôs ao Ministério Público Federal o ônus de custear perícia por ele requerida, não possui efeito vinculante nem repercussão geral, devendo prevalecer o entendimento consolidado pelo STJ. 6) O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiterado o entendimento de que cabe ao Estado arcar com os honorários periciais em ações de improbidade administrativa e ações civis públicas, aplicando, por analogia, a Súmula 232 do STJ. 7) Recurso desprovido. 8) Tese de julgamento: 1. Nas ações de improbidade administrativa, o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pela Fazenda Pública à qual o Ministério Público se vincula, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 510. 2. A decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS não possui efeito vinculante nem repercussão geral, não afastando a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ. (TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5008842-79.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 07/10/2024)

Cumpre mencionar, ainda, que os honorários periciais serão rateados entre o Estado do Espírito Santo e a municipalidade requerida, o que denota a ausência de perigo de dano irreparável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.